Tribunal: TJSP
Processo: 1020299-94.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PANDEMIA DE COVID-19. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidor público do Município de Santo André contra sentença que julgou improcedente o pedido de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PANDEMIA DE COVID-19. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidor público do Município de Santo André contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) referente ao período trabalhado na pandemia de Covid-19, durante o qual exerceu a função de motorista de veículo de emergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória e se o laudo pericial gera efeitos pecuniários retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova técnica é imprescindível para apurar se o autor laborou em condições insalubres em grau máximo durante a pandemia de Covid-19.
4. Devido à natureza da controvérsia, o juiz de primeiro grau deveria ter deferido o pedido de realização de prova pericial, restando configurado o cerceamento de defesa.
5. O laudo pericial a ser produzido deterá efeito meramente declaratório, e não constitutivo, sendo inaplicável ao caso o PUIL 413/RS.
V. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para realização de prova pericial.